Tribunal: TJSP
Processo: 1062709-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Administrativo. Pretendida anulação de multas de trânsito diante de alegada ausência de notificação. Impossibilidade. Notificação regularmente expedida pela autoridade competente, que demonstrou a respectiva postagem, nos termos do que dispõe a Resolução no 619/16, do Contran. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Decisão reformada.
RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS PROVIDOS. Recurso

Ementa:
Administrativo. Pretendida anulação de multas de trânsito diante de alegada ausência de notificação. Impossibilidade. Notificação regularmente expedida pela autoridade competente, que demonstrou a respectiva postagem, nos termos do que dispõe a Resolução no 619/16, do Contran. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Decisão reformada.
RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS PROVIDOS. Recurso do particular desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000737935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062709-02.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é
apelado/apelante BIO2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por
maioria de votos, deram provimento aos recursos e negaram provimento ao
recurso da autora, vencido o relator, que declara. Acórdão com o 2o juiz." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SOUZA NERY, vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
APELAÇÃO CÍVEL no 1062709-02.2017.8.26.0053
APTES/APDOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E DEPARTAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
APELADO/APELANTE: BIO2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN/SP
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n. 51.128
Administrativo. Pretendida anulação de multas de trânsito
diante
de
alegada
ausência
de
notificação.
Impossibilidade. Notificação regularmente expedida pela
autoridade competente, que demonstrou a respectiva
postagem, nos termos do que dispõe a Resolução no
619/16,
do
Contran.
Ação
julgada
parcialmente
procedente em primeiro grau. Decisão reformada.
RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS PROVIDOS. Recurso do
particular desprovido.
Adoto o relatório lançado pelo eminente Desembargador SOUZA
MEIRELLES, eminente Relator sorteado, que a seguir transcrevo:
Apelações cíveis manejadas pela Municipalidade de São Paulo, pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
DER/SP e por Bio2 Importação e Comércio de Materiais Médicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hospitalares nos autos de processo pelo rito comum que tramitou na
6a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos
foram julgados parcialmente procedentes para declarar a nulidade de
parcela dos autos de infração discriminados na petição inicial,
condenando-se as requeridas a restituir eventuais multas previamente
pagas, cujos valores deverão ser apurados em execução. Em razão da
sucumbência parcial, imputou-se às partes litigantes o ônus de arcar
com custas e honorários, fixados em 10% do valor das multas
anuladas para as requeridas e 10% das multas não-anuladas para a
autora.
Vindica a Municipalidade de São Paulo a desconstituição da r.
sentença, ao sustentar que as notificações foram devidamente
enviadas para o endereço da pessoa jurídica, constante no cadastro do
DETRAN. Quanto às penalidades pela não-indicação de condutor
(“NIC”), argumenta que não se trata de infração de trânsito
propriamente dita, portanto, não depende da lavratura de um auto,
tampouco de notificação. Aduz que os documentos acostados
comprovam a notificação tanto das multas principais quanto das
acessórias. Houve o devido atendimento do prazo de trinta dias para a
notificação da multa originária, sendo que após o decurso do prazo
legal para a indicação de condutor, foi corretamente aplicada a multa
acessória.
Doutro turno, apela o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo DER/SP pugnando pela total improcedência dos
pedidos, sob o argumento de que o Código de Trânsito Brasileiro
CTB não exige que a notificação via postal seja feita mediante aviso de
recebimento, o que afasta a aplicação, por analogia, de qualquer outro
diploma lega. O art. 281 do CTB exige apenas a expedição da
notificação, dispensada a comprovação do recebimento. Discorre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as notificações foram encaminhadas para o endereço da parte autora,
o mesmo registrado na base de dados do DETRAN. Aduz, igualmente,
que a aplicação da sanção pela não-identificação do condutor pela
pessoa jurídica não exige a obrigatoriedade de duplicidade de
notificação e nem a observância do prazo de trinta dias a que alude o
art. 281, II, do CTB.
Por fim, apela Bio2 Importação e Comércio de Materiais Médicos e
Hospitalares vindicando a reforma da r. sentença, a fim de que
julgados integralmente procedentes os pedidos, uma vez que a
documentação acostada não comprovou sequer a expedição das
notificações das autuações principais. Destaca que os extratos
acostados às fls. 226/556 e que simples notas de coleta não se
prestam a demonstrar o respectivo envio. Logo, as multas lavradas
são todas nulas, porquanto desprovidas de notificação, em manifesto
prejuízo ao direito de defesa.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados (fls. 870/879,
884/898 e 913/918).
Noticiado o descumprimento da ordem de suspensão dos efeitos das
multas de trânsito objeto de anulação pela r. sentença (fls. 773/775 e
fls. 826/828), proferiu-se despacho intimando a Municipalidade de São
Paulo e o DER/SP ao imediato cumprimento da determinação,
expedindo-se ainda ofício ao DETRAN/SP para levantamento de
óbices à transferência dos veículos envolvidos nas respectivas
infrações, até o julgamento dos apelos interpostos (fls. 946/947).
Intimada a autora à apresentação de planilha única contendo
discriminação da integralidade das questionadas multas de trânsito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com específica indicação das infrações principais e acessórias em tese
incorridas, bem como referência aos veículos envolvidos e respectivas
notificações supostamente irregulares, sobrevieram manifestações dos
recorrentes (fls. 1096/1103, 1111/1118, 1121/1122 e 1125/1128).
Em sessão de julgamento telepresencial, apresentei divergência, que
culminou por angariar o voto da maioria dos ilustres julgadores, passando eu a
servir, então, como Relator designado.
Adiante, os motivos de meu dissenso.
Funda-se a pretensão da autora, basicamente, na alegação de não ter
recebido as notificações referentes às infrações de trânsito que lhe são
imputadas, não lhe tendo sido, assim, possível (a) indicar o condutor
responsável ou (b) apresentar a correspondente defesa.
Razão não lhe assiste, entretanto.
Como cediço, a notificação deve ser postada em atenção ao endereço
fornecido pelo titular do veículo, que o deve manter sempre atualizado. A
legislação impõe ao proprietário ou arrendatário a obrigação de formar o
cadastro de endereços, na forma prevista no § 2o, do artigo 123, do Código de
Trânsito Brasileiro.1
A legislação cumpre o princípio da responsabilidade, segundo o qual
cada condutor ou titular de veículo automotor responde pela fidelidade de suas
informações.
1 CTB, art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de veículo quando:
(. . .)
§ 2o. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário
comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o
Certificado de Licenciamento Anual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os endereços constantes dos cadastros dos órgãos de trânsito não são
de responsabilidade da Administração, mas fornecidos pelos próprios
interessados.2
A notificação, salvo circunstâncias especiais, se perfaz com a
comprovação da postagem dirigida ao endereço do proprietário do veículo,
constante dos cadastros e registros do órgão emissor.
A prova da postagem pode ser feita por qualquer meio, inclusive pela
apresentação do documento interno que assim atesta. A comprovação deve ser
compatível com as exigências legais. Nesse sentido, é certo que o Código de
Trânsito Brasileiro, em seu artigo 281, exige a notificação do auto de infração,
no prazo de 30 dias da apenação (notificação da autuação).
São mitigadas as exigências para se comprovar a postagem. A lei
simplifica o procedimento para que a notificação seja considerada efetivada
com o envio para o endereço do cadastro.
Demais disso, a prova da postagem pode ser feita por qualquer meio,
inclusive pela apresentação de documento interno que assim ateste. É o que se
depreende da leitura do texto do § 1o, do artigo 4o, da Resolução no 619/16, do
Conselho Nacional de Trânsito, editada para enfrentar a “necessidade de
uniformizar e aperfeiçoar os procedimentos relativos à lavratura do Auto de
Infração, expedição da notificação da autuação, identificação do condutor
infrator e aplicação das penalidades de advertência por escrito e de multa, pelo
cometimento de infrações de responsabilidade do proprietário ou do condutor
do veiculo, com vistas a garantir maior eficácia, segurança e transparência dos
2 Destaque-se que, nos termos do § 1o, do artigo 282, do mesmo CTB, “a notificação devolvida
por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atos administrativos”.3
O sistema não rompe com o princípio da ampla defesa, que estaria
descumprido apenas se o órgão de trânsito não remetesse regularmente a
notificação para o endereço fornecido pelo proprietário ou condutor.
Em decisão adotada em 11/3/2020, a E. 1a Seção do C. Superior Tribunal
de Justiça decidiu que:
Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é
obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da
imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam
acompanhadas de aviso de recebimento.4
Diante de tais considerações, não é possível falar em ausência de
notificação das infrações imputadas ao apelante, nem muito menos de
irregularidades
ou
nulidades
nos
procedimentos
administrativos
correspondentes.
Por isso, meu voto orienta-se no sentido do acolhimento dos recursos da
Municipalidade de São Paulo e do Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem, para julgar improcedente a demanda ajuizada por Bio2 Importação e
Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares.
Em consequência, ficam invertidos os ônus da sucumbência, aos quais
3 Art. 4o - À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e
da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da
Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos
definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o - Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu
envio.
4 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 372, rel. Min. GURGEL DE FARIA, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescento a verba honorária recursal, correspondente à metade daqueles
impostos em primeiro grau de jurisdição.
Consideram-se prequestionados, para os devidos fins de direito, os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Proponho, assim, à E. Turma Julgadora, o provimento dos recursos dos
entes públicos, negado ao do particular.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1062709-02.2017.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Municipalidade de São Paulo
e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo DER/SP
Apelada/Apelante: Bio2 Importação e Comércio de
Materiais Médicos e Hospitalares
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
TJSP (voto no 13606)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o
beneplácito da doutíssima maioria, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Apelações
cíveis
manejadas
pela
Municipalidade de São Paulo, pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP e por Bio2 Importação
e Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares nos autos de
processo pelo rito comum que tramitou na 6a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram julgados
parcialmente procedentes para declarar a nulidade de parcela
dos autos de infração discriminados na petição inicial, condenando-se as requeridas a restituir eventuais multas
previamente pagas, cujos valores deverão ser apurados em
execução. Em razão da sucumbência parcial, imputou-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes litigantes o ônus de arcar com custas e honorários, fixados
em 10% do valor das multas anuladas para as requeridas e 10%
das multas não-anuladas para a autora.
Vindica a Municipalidade de São Paulo a
desconstituição da r. sentença, ao sustentar que as notificações
foram devidamente enviadas para o endereço da pessoa jurídica,
constante no cadastro do DETRAN. Quanto às penalidades pela
não-indicação de condutor (“NIC”), argumenta que não se trata
de infração de trânsito propriamente dita, portanto, não
depende da lavratura de um auto, tampouco de notificação.
Aduz que os documentos acostados comprovam a notificação
tanto das multas principais quanto das acessórias. Houve o devido
atendimento do prazo de trinta dias para a notificação da multa
originária, sendo que após o decurso do prazo legal para a
indicação de condutor, foi corretamente aplicada a multa
acessória.
Doutro turno, apela o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP pugnando
pela total improcedência dos pedidos, sob o argumento de que o
Código de Trânsito Brasileiro CTB não exige que a notificação via
postal seja feita mediante aviso de recebimento, o que afasta a
aplicação, por analogia, de qualquer outro diploma lega. O art.
281 do CTB exige apenas a expedição da notificação, dispensada
a comprovação do recebimento. Discorre que as notificações
foram encaminhadas para o endereço da parte autora, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrado na base de dados do DETRAN. Aduz, igualmente, que a
aplicação da sanção pela não-identificação do condutor pela
pessoa jurídica não exige a obrigatoriedade de duplicidade de
notificação e nem a observância do prazo de trinta dias a que
alude o art. 281, II, do CTB.
Por fim, apela Bio2 Importação e Comércio
de Materiais Médicos e Hospitalares vindicando a reforma da r.
sentença, a fim de que julgados integralmente procedentes os
pedidos, uma vez que a documentação acostada não
comprovou sequer a expedição das notificações das autuações
principais. Destaca que os extratos acostados às fls. 226/556 e que
simples notas de coleta não se prestam a demonstrar o respectivo
envio. Logo, as multas lavradas são todas nulas, porquanto
desprovidas de notificação, em manifesto prejuízo ao direito de
defesa.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 870/879, 884/898 e 913/918).
Noticiado o descumprimento da ordem de
suspensão dos efeitos das multas de trânsito objeto de anulação
pela r. sentença (fls. 773/775 e fls. 826/828), proferiu-se despacho
intimando a Municipalidade de São Paulo e o DER/SP ao imediato
cumprimento da determinação, expedindo-se ainda ofício ao
DETRAN/SP para levantamento de óbices à transferência dos
veículos envolvidos nas respectivas infrações, até o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos apelos interpostos (fls. 946/947).
Intimada a autora à apresentação de
planilha única contendo discriminação da integralidade das
questionadas multas de trânsito, com específica indicação das
infrações principais e acessórias em tese incorridas, bem como
referência aos veículos envolvidos e respectivas notificações
supostamente
irregulares,
sobrevieram
manifestações
dos
recorrentes (fls. 1096/1103, 1111/1118, 1121/1122 e 1125/1128).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se
admitido
o
reexame
necessário diante da iliquidez do valor da condenação, nos
termos do enunciado da Súmula no 490 do A. STJ.
Dessume-se dos autos que Bio2 Importação
e Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares objetiva
anulação e repetição de valores pagos relacionados às multas
discriminadas na petição inicial, referentes a infrações de trânsito
principais e acessórias (“NIC”), sob o argumento de que não teria
sido notificada das autuações originárias no prazo legal (art. 281,
parágrafo único, inciso II do CTB), implicando prejuízo ao direito de
defesa.
Em que pese aos fundamentos do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recurso da parte autora comportava acolheita.

De
proêmio,
para
fins
de
melhor
compreensão do controvérsia entabulada nos presentes autos,
cabível breve introito acerca da distinção entre a denominada
multa principal e multa acessória pela não-identificação do
condutor do veículo (“NIC”).
Com efeito, verificada a ocorrência de
infração de trânsito, sucede-se a expedição de notificação da
autuação ao proprietário do veículo, no prazo máximo de trinta
dias (art. 281, parágrafo único, inciso II do CTB), facultando-lhe a
impugnação do auto de infração, bem como indicação do
condutor.
Em
se
tratando
de
automotor
de
propriedade de pessoa jurídica, mantida a autuação e não
ocorrendo a indicação do condutor, duas penalidades são
aplicadas, regra geral: uma pela infração de trânsito (multa
principal) e outra pela não-indicação do condutor (acessória, a
chamada multa “NIC”). Vale destacar que o proprietário do veículo é
notificado de ambas as penalidades, de modo que, a partir do
recebimento das respectivas notificações, assiste-lhe o direito ao
exercício de defesa, por meio de recurso administrativo.
Feitas tais observações preliminares, tem-se
por certo que, no caso vertente, a solução da controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecede à discussão das notificações das multas acessórias pela
não-identificação do condutor, dado que não houve efetiva
comprovação sequer da notificação das autuações das infrações
de trânsito que deram azo à imposição das multas principais,
malferindo o direito à defesa da suposta infratora.
Pois bem.
Forremo-nos de especular quanto a poder-
se existir um regime estratificado acerca dos requisitos de forma
para o conhecimento do conteúdo dos atos administrativos de
Trânsito comparativamente a categorias outras de atos jurídicos,
em especial de direito público, tampouco o Direito de Trânsito se
acha sistematizado para que se possa reivindicar o status de
disciplina autônoma.
Não há nem poderia haver.
A matéria aqui disposta se inspira em
princípios universalmente reconhecidos pela civilização jurídica, os
quais, embora oriundos do Direito Civil clássico, passaram a
compor os estatutos de todos os sistemas jurídicos modernos de
raízes romanísticas, indiferentemente sejam eles de direito público
ou privado.
Claro está que, em nome do crescente
avanço cibernético nas comunicações interpessoais, o legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 282, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, recomendou
que alternativamente a notificação formal das penalidades se
processasse por “remessa postal” ou “qualquer outro meio
tecnológico hábil”, contanto que esse meio e aqui bate o ponto
- “assegure a ciência da imposição da penalidade''.
O regulamentador deste ato normativo
federal, ao editar o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 404,
entretanto resolveu sponte própria “inovar” normativamente, indo
além e desandando a valorar a eficácia da prova e, sobretudo,
no olvido de que na engenharia dos atos regulamentares não se
lhe permite que por este limitado instrumento se formulem
interpretações autênticas 5, do contrário estaria desbordando de
sua função meramente ancilar.
Isto é o que verdadeiramente ocorreu
quando se fez inserir no regulamento a seguinte expressão:
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela
entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à
empresa responsável por seu envio” .
Consumadas estão, pois, a incongruência e
a quebra da harmonia interna do sistema normativo porque a
5 “O regulamento pode esclarecer o sentido da lei e completá-lo; mas não tem o valor de
interpretação autêntica oferecida por aquele, ou por qualquer outro ato ministerial: os
tribunais tomam conhecimento das dúvidas levantadas sobre a correção da exegese
constante de um regulamento, e, se lhes parecem procedentes, fulminam o mesmo,
consideram-no írrito e nulo, por incompatível com a lei a que se refere” - PONTES DE
MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais, 4a.
edição, Tomo LII, 1983, pp. 169-170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tríplice função dos regulamentos é “esclarecer”, “auxiliar” e
eventualmente “complementar” o sentido da lei, não, porém,
querer-se criar ”regra nova”, o que lhe é defeso.
Forjou-se
assim
permanente
impasse
consubstanciado no contraste lógico entre três hierarquias
normativas a Constituição, a lei e o regulamento - porquanto a
um tempo em que se manda assegurar a “ciência”,
teratologicamente se intenta forjar na “expedição” uma função
cognicional passiva que esse ato de controle documental interno
da repartição pública não detém jamais capacidade para
colmatar.
”Expedição”
é
simples
externalidade
material ao ato que não assegura a “ciência” de nada, exceto
dela própria.
Algo análogo, por assim dizer, a ter o
regulamentador vivenciado um “alzheimer léxico” 6, ao tentar
equiparar, em seus efeitos, “expedição”, “notificação” e
“ciência”, três étimos que, bastando consultar os dicionaristas,
sugerem signos distintos não somente no vernáculo como também
no plano da teoria elementar do direito.
Cometeu-se o lapso metafísico de alçar por
“fim” algo que não ultrapassa o status de “ferramenta” (mera).
6 “O homem tem o instinto de se jogar contra os limites da linguagem” - LUDWIG
WITTGENSTEIN, Tratado Lógico-Filosófico, Ed. Suhrkamp, 3o volume, 1967, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em realidade, porém, entre preceitos que se
contradizem há que se perquirir da natureza hierárquico-estrutural
de ambos para ajuizar quanto a qual deles haverá de prevalecer
diante de uma situação de aparente conflitualidade.
E, nesse compasso de análise, a escolha
será imediata e peremptória: sacrifica-se o regulamento em
relação aos ditames da norma geral e abstrata, porque só esta
passou pelas fricções do Parlamento, legitimador da vontade
popular.
Precisemos: delineia-se relativamente óbvio
e linear que a delegação legislativa para editar regulamentos, da
qual a “resolução” consubstancia uma das espécies acessória
que é
republicanamente não legitima o artífice da regra a
contrariar ou se afastar dos paradigmas da lei-matriz, pena de
invalimento, como dilucida o notável administrativista português
MARCELLO CAETANO: in litteris.
“Um regulamento não pode conter disposições
que contrariem a doutrina consagrada em lei. E a
ilegalidade dos preceitos regulamentares constitui
um vício que afeta a validade deles. Em rigor nem
seria necessária uma declaração formal de
nulidade do regulamento ilegal para fazer cessar a
sua vigência. Quando alguém se encontra perante
dois comandos normativos contraditórios - sendo
um, o da lei, hierarquicamente superior ao outro, o
do regulamento - o conflito tem de ser resolvido
optando pela norma de maior valor e desprezando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a que lhe deve estar subordinada. Mas nem
sempre é fácil tal opção e por isso as legislações
prevêem, por via de regra, ações judiciais que
permitam fixar com certeza a existência de
contradição
entre
as
normas
e
afirmar
a
prevalência da lei” 7.
Mais que uma heresia semiológica, o
inexperto redator do art. 3o, § 1o, da Resolução 404 parece não ter
atinado para a completa ineficácia, segundo o Direito Civil
clássico, da “presunção” substitutiva que feericamente quis impor,
como se essa ficção de conhecimento pelo administrado
detivesse força para “revogar” a realidade fenomênica exigível
como condição de eficácia de todo e qualquer ato jurídico
bilateral, provenha ele de uma fonte oficial ou dos nexos de
autonomia plasmados pela vontade privada8: in litteris

“Denomina-se receptícia a declaração de
vontade que deve ser dirigida (e,
pois,
comunicada ou notificada) a destinatário, ou
destinatários certos e determinados, porque só
efeitos jurídicos produz ''se” e “quando”
chegar
ao
conhecimento
daquele
ou
aqueles a quem se dirige”. 9 o grifo o foi por nós
7 MARCELLO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria Almedina, 2a
edição, p. 84.
8 “O Direito Administrativo, se de um lado é um sistema autônomo, que pode, em regra, bastar-se a si
próprio, não é, de outro lado, um sistema inteiramente fechado em si mesmo. E, assim, as normas
secundárias que integram as suas lacunas, isto é, suprem a falta de disposições expressas, poderão
procurar-se, ou em outras normas de direito administrativo, ou naquelas de direito privado, ou ainda
naquelas atinentes a outros ramos do direito, segundo elas contemplem os casos mais semelhantes ou
as matérias mais análogas àquelas de que se trata” - SANTI ROMANO, Corso di Diritto
Amministrativo, p. 75, in ALÍPIO SILVEIRA, Hermenêutica no Direito Brasileiro, 2o. vol., Ed. Revista dos
Tribunais, 1968, p. 116.
8.
9 VICENTE RAO, Ato Jurídico, Ed. Saraiva, 3a ed., 1981, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem a certeza e não a mera ficção - de
que se deu a efetiva recepção ou recusado foi o ato formal de
ciência 10 pelo destinatário, a relação jurídica simplesmente não
bilateraliza, e esta vacuidade atentatória à segurança jurídica e
ao Estado de Direito Democrático faz com que o ato de
comunicação exista somente no imaginário do regulamentador e
das autoridades encarregadas de executar as normas de Trânsito,
infundindo
reflexos
sócio-familiares
sobremaneira
deletérios
porquanto grande parte dos condutores sancionados dependem
da carteira de habilitação para sobreviver.
Não por mera coincidência, ambiguidade e
equivocidade são fontes frequentes de injustiças que espreitam o
processo intelectivo do juiz que se aventure a “presumir” por
verdadeiro um fato jurídico que fenomenologicamente talvez o
não seja.
PONTES DE MIRANDA representa, ao que
saibamos, talvez uma das raras inteligências brilhantes que
monograficamente
discorreram
sobre
a
questão
do
conhecimento dos atos jurídicos, tema que não se deixa seduzir
por nenhuma complexidade teorética e essencialmente não se
distingue, em seus efeitos práticos, do trato dispensado com
uniformidade tanto em matéria privatística quanto publicística:
10 O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de
justiça: é também um princípio de eficácia; porque, indubitavelmente assegura um melhor
conhecimento dos fatos e, portanto, ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais
justa 10 - AGUSTIN A. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, Macchi, Buenos Aires,
1980, pp. XVII-36/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Onde e quando o negócio jurídico atinge
a esfera jurídica de outrem, bilateraliza-
se ele, para que não se quebre o
princípio da incolumidade das esferas
jurídicas'' 11.
Malsinado embora, o texto do art. 3o, § 1o,
da Resolução CONTRAN no 404, parece, ao que sinto, ter se
inspirado num excelente, mas constitucionalmente inexequível
propósito: o de transfundir do esplêndido aparato conceptual do
Direito Tributário para o Direito de Trânsito o princípio da
praticabilidade 12, que se constitui de um “complexo de técnicas
cujo objetivo primacial é viabilizar a adequada execução do
ordenamento jurídico por meios materiais mais eficazes e menos
onerosos”.
“Meios materiais menos onerosos”, sim,
“mais eficazes”, evidentemente que não !
Vejo sobredito desiderato bem estampado,
à guisa de ilustração, na circunstância deveras notória de que a
constatação das infrações de trânsito há sido feita por
11 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora
Revista dos Tribunais, p. 137.
12 “O atingimento dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos seus administrados, de maneira simples e eficiente, bem como
a devida arrecadação de tributos” - REGINA HELENA COSTA, Praticabilidade e Justiça Tributária,
Ed. Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentos eletrônicos de precisão cada vez mais sofisticados
(atente-se, a propósito, o art. 2o, da Resolução CONTRAN no 404, que admite
inclusive constatação por “reações químicas”), em crescente informatização
do sistema fiscalizador, de molda a que importe trazer à
concretude também no ciclo sancionatório um dos pinaculares
princípios administrativos - o da eficiência 13 - essencial ao
aperfeiçoamento gradativo, intrínseco e extrínseco, de qualquer
modalidade de serviço público.
Mas, é quase supérfluo alvitrar-se que acima
das normas do Código de Trânsito e das Resoluções de
conveniência arrecadatória troneja, entretanto, a Sexta Carta
Republicana, cujo preceptivo do art. 5o, LV não contemporiza com
o axioma de assegurar a “direito ao contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, comuns ao
procedimento administrativo e ao judicial.
Repita-se à exaustão: “com os meios e
recursos a ela inerentes”.
Talvez se afigure oportuno conectar-nos aos
cultores perspicazes do Direito Público para quem 'o instituto due
process of law encontrou nas searas do direito administrativo um campo
13 No sistema jurídico brasileiro (...) o princípio da eficiência diz mais do que a simples exigência de
economicidade ou mesmo de eficácia no comportamento administrativo para desencadear os
resultados pretendidos. A eficácia relaciona, de uma parte, resultados possíveis ou reais da atividade
e, de outro, os objetivos pretendidos. A eficiência pressupõe a eficácia do agir administrativo, mas
não se limita a isto. A eficácia é, juridicamente, um prius da eficiência. A imposição de atuação
eficiente, do ponto de vista jurídico, refere a duas dimensões da atividade administrativa
indissociáveis: a) a dimensão da racionalidade e otimização no uso dos meios; b) a dimensão da
satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa pública - PAULO MODESTO, Notas para
um debate sobre o princípio da eficiência. Boletim de Direito Administrativo n. 11. Ano XVI, p. 836. São
Paulo: NDJ, 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extremamente fértil para a sua mais recente afirmação'. 14
Quadra
de
o
grande
desafio
do
administrativismo latino ser o aperfeiçoamento em maior latitude
da tecnicalidade do procedimento administrativo com vistas a
aproximá-lo o quanto mais das garantias do processo judicial,
sendo o juiz o deontólogo que se imbui do dever de concretizar tal
avanço 15.
A liberdade ritualística das Resoluções é,
pois, consentida apenas nos meios e não nos fins 16 e mesmo assim
com
severas
restrições
nos
procedimentos
punicionais
especialmente, porque algumas reservas pétreas da Carta Mãe,
como a identificação do infrator, direito à defesa e ao
contraditório, recorribilidade e fundamentação das decisões,
constituem valores universais a salvo de ato dispositivo sequer do
legislador de Trânsito, quanto mais do residual de praticabilidade
admitida ao regulamentador e ao aplicador.
Se se cogitou da 'remessa postal' como
meio alternativo de comunicação formal, vem à obviedade que
somente pode ter querido se referir à remessa que tenha logrado
14 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, O Devido Processo Legal e a
Razoabilidade das Leisna Nova Constituição do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 319.
15 “Aumentar a proteção dos particulares, aproximando o procedimento administrativo do modelo
jurisdicional”
-
CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure
Administrative
Étude de Science Administrative Comparée, Paris,
1975, p. 60.
16 “Em matéria de fins, não existe jamais para a Administração um poder discricionário” -
ROGER BONNARD, in Revista de Direito Administrativo, FGV., Outubro-Dezembro-1948, pp.
73/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chegar ao destinatário, doutro modo o ato administrativo não terá
sequer atendido à finalidade de conhecimento para a qual
precipuamente criado, e isto, a nosso sentir, soa elementaríssimo
em termos de lógica jurídica.
O que acabado de esgrimir recebeu pela
pena excelsa de PONTES DE MIRANDA, o Luminar, veemente
reprovação ao que chamou de “abuso de confiança” por parte
do agente regulamentador:
“Nem
a
doutrina
jurídica
das
Constituições, nem a ética podem
acolher esses constantes abusos de
confiança com que as repartições,
pretextando
regulamentar,
inserem
nos textos de decretos revogações e
derrogações de lei. O jurista e o
juiz tem de repelir esses atentados;
e não pode o juiz, diante de texto
de lei que outra lei não derrogou
nem revogou, atender o texto de
qualquer decreto do Poder Executivo
que seja contrário à lei” 17.
O ônus da prova no caso em apreço
compete ao remetente e não ao destinatário, isso porque entre a
expedição de uma notificação e sua real recepção podem
interpor-se múltiplos fatores impedientes calcados em caso fortuito
ou força maior, que não a simples omissão em atualizar o domicílio
17 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1973,
p. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou mesmo uma tentativa, aliás, inócua, de ocultação.
A mais disto, uma infinidade de suposições
factuais plausíveis, e que não cabe aqui sindicar, podem
contaminar essa pretensa boa intenção do regulamentador do
Trânsito, bastando, ad exemplum, destacar a possibilidade de
extravio dentro das agências dos Correios ou já nas mãos do
carteiro ou ainda depois de recepcionadas nas portarias dos
condomínios(comuníssimo o erro de entrega interna entre os moradores), as
viagens por tempo superior ao prazo de defesa, enfermidades,
internações hospitalares prolongadas, separação de casal,
pandemia etc.
Dizer da insuficiência da exibição de uma
simples
planilha
contendo
os
nomes
dos
condutores
presumivelmente notificados - documento de mero controle
interno e passível de manipulação por agentes públicos
inescrupulosos ou simplesmente relapsos - não revestido daquela
mesma
presunção
de
legitimidade
inerente
aos
atos
administrativos em geral - é com dizer do não-atendimento ao
requisito da segurança na bilateralização do sobredito ato
jurídico.
Se tais planilhas nimbadas fossem de
certeza e confiabilidade como técnica de comunicação, quão se
tenta persuadir, não haveria um número significativo de processos
judiciais de anulação calcados em notificações postais enviadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com erro de domicílio, nos quais, mesmo assim, o procedimento
teve sequência e sancionado o suposto infrator.
Desimportante
o
rito
mobilizado
pelos
supostos infratores para acionar-se a jurisdição porquanto no mais
restritivo deles a ação civil de rito sumário especial, em que a
comprovação do direito tem de ser de plano a autoridade tida
por coatora não é senão o agente que praticou o ato ou se omitiu
em nome da Administração e, por fazê-lo no exercício de função
pública 18, sua condição é a de mero depositário dos documentos
que compõem o procedimento administrativo de Trânsito,
portanto, obrigado estando a deles prestar contas.
E, como tal, em juízo ou fora dele, jamais se
despem
dos
poderes-deveres
de
agir
com
legalidade,
moralidade, eficiência, publicidade e imparcialidade. (ipso facto as
“informações” constituem ato personalíssimo da autoridade, indelegável ao advogado
ou procurador).
Curial que as “informações” requisitadas de
que trata o art. 7°, I, da Lei 12.016/2009, corretamente assimiladas
pelo
tratadismo
como
meio
de
prova 19,
devem
ser
fundamentadas e completas, naturalmente vedando-se formulá-
18 Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do
interesse público, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais
poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função
não teria como desimcumbir-se do dever posto ao seu cargo. Donde, que os titulariza maneja, na verdade,
deveres-poderes, no interesse alheio - CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Elementos de
Direito Administrativo, 2a ed. São Paulo, Ed. RT, 1991, p. 23.
19 Apesar da dissidência sobre a questão, sigo a vertente mais moderna, defendida por FREDIE
DIDIER JÚNIOR, no sentido de que as informações da autoridade coatora são sim meio de prova Cf.
Recurso de Terceiro: Juízo de Admissibilidade, p. 128-30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
las em estilo formulário ou sob padronização redacional.
Convinhável nunca olvidar-se que todos,
especialmente os servidores públicos, possuem o dever de
colaborar com a justiça na descoberta da verdade e assim o
dever consectário de demonstrar que não agiram abusivamente
ao sancionar a infração de trânsito.
Gravita-se, nesse compasso de inflexão, no
espectro doutrinário da cognominada “teoria da carga dinâmica
das provas”, segundo a qual o ônus probante deve ser cometido,
em circunstâncias especiais, àquele que melhores condições
reúna de lhe demonstrar o alcance e a eficácia.
Recrutemos, assim, síntese sobremaneira
elucidativa concebida pelo intelecto erudito do eminente
Magistrado e Jurista ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in litteris
“Esta, a carga dinâmica das provas,
funciona
como
um
ferramental
adequado para retirar de sobre os
ombros do ofendido o ônus de efetuar
a prova diabólica, aquela que para
emergir exige extrema dificuldade,
senão impossibilidade. Segundo este
entendimento,
é
bom
repetir,
é
considerada a distribuição do ônus
da
prova.
Coloca-se
sob
a
responsabilidade da parte que se
encontra em melhores condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provar, a carga de levar a prova
para o ventre dos autos. Porque essa
regra não está presa, nem cativa a
preceitos de rígida divisão sobre a
quem incumbe o ônus de provar, mas
esse
ônus
sempre
depende
das
circunstâncias do caso concreto e da
qualidade do demandante é que, ditas
regras, assumindo caráter dinâmico,
contrasteando com aquelas rígidas,
surge o nome de carga dinâmica” 20.
Aos mais eticamente argutos - mas apenas
a eles - não passa desapercebido que a imparcialização das
ações sancionatórias em quaisquer das ramificações do direito
público expressa aperfeiçoamento do Estado e burila a
consciência de cidadania, índice e fator de civilização,
resgatando na inteireza a vocação pedagógica das multas.
Com a vertiginosa impersonalização havida
nos meios eletrônicos de constatação das infrações de trânsito
cada vez mais refratárias às abordagens flagranciais dos infratores,
as
inconstitucionais
notificações
fictas,
a
fundamentação
insuficiente nos julgamentos dos recursos administrativos e as
“informações”
consabidamente
lacônicas
ou
formulárias
prestadas pelas autoridades nas ações judiciais, são subterfúgios
oficiais que empiricamente assomados denotam que gota a gota
o “direito ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes” vem sendo estruturalmente minados.
20 Dano Moral Indenizável, Editora Método, 3a edição, São Paulo, 2001, p. 563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perspectivável assim que um condutor
venha a perder o diploma para dirigir sem ter praticado a infração
de trânsito que excedeu à pontuação máxima.

Copiosos julgados deste Tribunal de Justiça
há que batalham por uma maior efetividade social dos
procedimentos administrativos de Trânsito:

MULTA DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO -
Ausência - Nulidade - Inteligência dos Art. 281,
282 ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
Lista genérica de postagem que não demonstra
o
efetivo
recebimento
da
notificação
Sentença reformada,
preliminar
afastada
e
recurso
provido. (TJSP,
Ap. Cív.
no
0044773-59.2009.8.26.0053, Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.5.2014).

Multas de trânsito. Relação de notificações para
postagem entregues ao Correio. Documentação
insuficiente aos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 280 e 282).
Critério
para
notificação.
Súmula
312,
STJ. Recurso provido.
(...)
O apelado provou a existência da lavratura do
auto de infração de trânsito e a respectiva
relação de notificações para postagem entregues
ao Correio, de acordo com os documentos de fls.
71 e 74. Provou, portanto, ter havido a remessa
da dupla notificação determinada no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trânsito Brasileiro, a saber, notificação da
autuação e notificação da penalidade imposta.

Entretanto, a listagem nominada Relação de
Notificações
Para
Postagem
Entregues
ao
Correio, é documento que, à evidência, não se
encaixa no rigor do artigo 282, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro.

É documento apenas para controle do apelado,
não indicativo de recebimento das notificações
pelo autuado.

Os relatórios de postagem, como observei, não
mostram
o
cumprimento
de
nenhum
dos
momentos exigidos pela lei, o que equivale à
falta de notificação exigida no Código de
Trânsito Brasileiro.

Embora assim tenha acontecido, não se verifica
o estrito cumprimento ao Código de Trânsito
Brasileiro, pois é entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça Súmula 312, da
necessidade de dupla notificação (...) (TJSP, Ap. Cív.
no 0039413-41.2012.8.26.00053, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.8.2013 o grifo o foi por nós)

Decerto que esse gravame de efeitos meta-
individuais socialmente inestimáveis tende a protrair-se até que o
Augusto Superior Tribunal de Justiça profira a última palavra sobre
a legalidade21 e o Excelso Supremo Tribunal Federal balize a
questão sob o enfoque da constitucionalidade.
21 Note-se que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n° 372 foi julgado
improcedente, logo, não uniformizou, e se não uniformizou não produziu o efeito vinculante
de juízes e tribunais recitado pelo art. 927, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No caso vertente, a documentação trazida
aos autos pela Municipalidade de São Paulo e pelo DER/SP a fim
de comprovar que a parte autora teria sido primariamente
cientificada das autuações principais (fls. 226/458, 558/607, 608/662,
683/707, 708/731, 732/744 e 745/756) não se presta a demonstrar que as
notificações foram efetivamente entregues no endereço da
pessoa jurídica, porquanto, reafirme-se, tais documentos indicam
a mera expedição das notificações.
Entrementes, não se desconhece o entendimento assente deste E. Tribunal no sentido da
dispensabilidade da notificação quanto à autuação da infração
pela não-identificação do condutor por pessoa jurídica (multas
acessórias “NIC”), consoante recente tese fixada no IRDR no
2187472-23.2017.8.26.000022.
Na espécie, contudo, repise-se, a controvérsia em disceptação antecede à discussão da
notificação das multas acessórias, já que não houve efetiva
comprovação
sequer
da
notificação
das
autuações
que
originaram as multas principais.
22 Tese fixada: “Os art. 280 e 281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção pela não
indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e 8o, assim dispensada a lavratura de autuação e
consequente notificação. Tal dispositivo e a Resolução CONTRAN no 710/17 não ofendem o direito de
defesa” (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2187472-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 05/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, era de rigor o
desprovimento do reexame necessário e dos recursos dos
requeridos, com o provimento do apelo da parte autora para
reformar a r. sentença de parcial procedência e julgar
integralmente
procedentes
os
pedidos,
anulando-se
as
penalidades discriminadas na petição inicial, à míngua de
comprovação da notificação das autuações das infrações
originárias (multas principais), nos termos da fundamentação supra.
O valor devido a título de repetição das
multas pagas deveria ser apurado em liquidação de sentença,
com acréscimo de juros de mora e correção monetária de acordo
com os parâmetros estabelecidos pelo A. STJ no julgamento do
Tema no 905:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
Consigna-se ainda que a aplicação dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o
recente julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão
geral, nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da
seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse tocante, cabe salientar que não se
cogita de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e
atualização monetária constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF,
Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata
aplicabilidade de precedente vinculante, independentemente do
trânsito em julgado do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias
Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e
ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento aos recursos dos requeridos e ao reexame necessário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dava provimento ao apelo da autora, com observação.
Souza Meirelles
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12703789
9
35
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EB4E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1062709-02.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.